Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO CONTRA ADOLESCENTE, AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público objetivando a reforma parcial da r. sentença para que se condene o acusado pela prática dos crimes de estupro e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente e vias de fato praticado contra a companheira, todos descritos na peça acusatória.
II. Questões em discussão
2. Aferir se há provas suficientes para a condenação do réu por todos os delitos descritos na peça acusatória.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 155 do CPP, não se admite que uma condenação esteja amparada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, prova essa que, como cediço, se destina ao órgão acusador. Deve o magistrado formar a sua convicção pela livre apreciação das provas elaboradas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Tendo as vítimas, em juízo, negado a ocorrência dos delitos, e não havendo qualquer outra prova produzida judicialmente a embasar a pretensão acusatória, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
5. Constatado o erro material na aplicação da sanção, por inobservância do preceito secundário da norma, é de rigor a redução da pena.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Habeas corpus concedido de ofício para reduzir a sanção.